Tribunal: STF
Processo: HC 269278
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ENVIO DE CÓPIA DOS AUTOS À DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado pelo paciente, de próprio punho, no qual postula o restabelecimento da sentença proferida em primeiro grau no processo nº 0005761-70.2018.8.24.0023, do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. 

2. Narra o impetrante que, em 18/04/2018, foi abordado por policiais militares no bairro Monte Verde, em Florianópolis/SC. Segundo relata, durante a abordagem realizada em terreno baldio próximo à sua residência, os policiais localizaram certa quantidade de drogas e uma arma de fogo. Afirma que se recusou a fornecer a senha de seu aparelho celular, sendo conduzido à delegacia de polícia, onde teria sido autuado e decretada sua prisão preventiva após audiência de custódia. Posteriormente, foi condenado, em 28/11/2018, à pena de 4 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Afirma que, em recurso interposto pelo Ministério Público de Santa Catarina, o Tribunal de Justiça reformou a sentença para majorar a reprimenda, fixando a pena definitiva em 8 anos e 10 meses de reclusão, com alteração do regime para o fechado. Alega que é primário, não possui antecedentes criminais e que a condenação teria se baseado exclusivamente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão.

3. Diante desse contexto, requer o restabelecimento da sentença de primeiro grau, invocando precedente que, segundo afirma, teria reconhecido situação semelhante em habeas corpus julgado no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. 

4. O paciente-impetrante não indica ato coator proferido no âmbito de Tribunal superior. Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, constatou-se a existência dos Habeas Corpus nº 933.897/SC, nº 960.297/SC e nº 962.127/SC, todos julgados no ano de 2024 e relacionados ao processo-crime nº 0005761-70.2018.8.24.0023. Em nenhuma dessas impetrações houve análise da matéria de fundo ora articulada pelo paciente-impetrante, tendo sido consignado, em todos os julgados, o trânsito em julgado da condenação em 14/8/2019 e a impossibilidade de utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal, sobretudo considerada a relevante passagem do tempo, reconhecendo-se a ocorrência de preclusão sui generis da pretensão.

É o relatório.

Decido.  

5. É sabido que o pedido de habeas corpus deve fundamentar-se em inequívoca prova pré-constituída, cumprindo ao impetrante providenciar as peças que se façam necessárias ao deslinde da controvérsia. Nesse sentido: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; HC nº 118.985-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 24/05/2016, p. 21/06/2016; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.

6. No caso dos autos, a petição inicial do habeas corpus veio desacompanhada de documentos. Mostra-se inviável, portanto, a compreensão das ilegalidades articuladas pelo paciente-impetrante.

7. Ademais, a consulta ao sítio eletrônico do STJ revelou o trânsito em julgado da condenação criminal apontada pelo paciente em 14/08/2019, inexistindo, no âmbito daquela Corte, a análise da matéria de fundo articulada pelo paciente. Nesse contexto, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.
 
8. A par disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

9. Nos termos como assentado pelo STJ, ante a relevante passagem de tempo entre os pronunciamentos das instâncias antecedentes e o protocolo das impetrações no STJ, torna-se imperativo o reconhecimento da preclusão da pretensão ora manifestada, o que se faz em homenagem ao princípio da segurança jurídica. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSENTE QUADRO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 2. Ainda, é da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que ‘A nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)’ (RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 213.998-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; grifos nossos). 

10. Diante desse quadro, revela-se inadmissível o conhecimento da presente impetração, seja pela deficiência de instrução do writ, seja pela inexistência de pronunciamento das instâncias antecedentes acerca da matéria de fundo suscitada, o que inviabiliza a atuação originária desta Suprema Corte, bem como pela utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, sem a demonstração de flagrante ilegalidade.

11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

12. Determino, contudo, o envio de cópia dos autos à Defensoria Pública da União, para análise da situação do paciente e adoção das providências que entender cabíveis. 

Publique-se.

Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator